Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716560-97.2020.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ANTONIO BORGES DE SA APELADO: EDINA AGUIAR REGES, NEME CELIA AGUIAR REGES RIBEIRO, MARELISIA AGUIAR REGES, RENATO AGUIAR REGES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOÃO ANTÔNIO BORGES DE SÁ, nos autos da ação de inventário em razão do falecimento de SILVESTRE REGES DE SÁ, contra a sentença que rejeitou a impugnação do esboço de partilha apresentada pelo requerente e resolveu o processo com exame de mérito, ao encerrar o inventário, com a partilha nos moldes do esboço apresentado pela Contadoria/Partidoria, declarando o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente no imóvel situado na QNP 14 Conjunto “O”, Lote n. 24, Ceilândia/DF. Em consulta à aba Expedientes no PJe de 1o grau, não consta que a Fazenda Pública de Goiás foi intimada da sentença, apesar da determinação expressa de intimação contida nesse ato judicial (Promova-se também a intimação da Fazenda do Goiás.). Nos autos, também não há certidão com essa informação, o que inviabiliza a verificação da regularidade da prática desse ato processual. O requerente argui a nulidade da sentença por falta de intimação das Fazendas Públicas do Distrito Federal e de Goiás, o que evidencia a importância dessas informações nos autos para deliberação do colegiado recursal. Por esse motivo, DETERMINO a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau, para que seja promovida a intimação da Fazenda Pública de Goiás. Oportunamente, com a preclusão, no primeiro grau, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 10:36:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora